Tribunal: TJSP
Processo: 1163460-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio injustificado de conta em aplicativo de mensagem ("Whatsapp"). Apelação da autora. Danos morais caracterizados. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio injustificado de conta em aplicativo de mensagem ("Whatsapp"). Apelação da autora. Danos morais caracterizados. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Indenização que deve ser fixada em R$ 8.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Valor corrigido desde o arbitramento, observado o disposto no art. 406, §1o, do Código Civil. Responsabilidade civil contratual. Verba honorária majorada para 15% do valor da causa, condizente com a baixa complexidade da causa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.